Tribunal: CARF
Processo: 10715.723901/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
As informações sobre a carga, a serem lançadas no Siscomex MANTRA estão a cargo do responsável pela desconsolidação da carga (agente de carga), cujo prazo é contado a partir da chegada do veículo transportador na unidade aduaneira de destino, consoante art. 8o, da Instrução Normativa SRF no 102/94.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.723901/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.608 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
As informações sobre a carga, a serem lançadas no Siscomex MANTRA estão
a cargo do responsável pela desconsolidação da carga (agente de carga), cujo
prazo é contado a partir da chegada do veículo transportador na unidade
aduaneira de destino, consoante art. 8o, da Instrução Normativa SRF no 102/94.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea “e”,
do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo
com a Súmula CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando
se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos
de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.723901/2013-01
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723901/2013-01

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Régis Venter (Suplente convocado) que lhe
dava provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.606, de 14 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10715.720156/2013-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, em que se discute exigência fiscal exigida em Auto
de Infração com exigência de multa regulamentar pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa Recorrente foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
• A interessada não é legítima para constar como sujeito passivo da exigência
tributária;
• A obrigação não é factível de ser cumprida em razão de impossibilidade de
acesso ao Mantra por parte dos agentes de Carga;
• A penalidade viola princípios constitucionais;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723901/2013-01

• Pede a produção de provas e sua participação na sessão de julgamento.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação apresentada.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do Auto de Infração em decorrência de a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, com ofensa ao art.10
do Decreto 70.235/1972 e inciso o LV, do art. 5o da Constituição Federal;
(ii)
não deixou de prestar informações;
(iii)
na qualidade de agente desconsolidadora, não está efetivamente habilitada
junto ao Mantra para a prática do ato.
(iv)
não possui perfil desconsolidador dentro do Sistema Siscomex-Mantra, ou
seja, não consegue incluir, alterar ou excluir qualquer informação no referido sistema;
(v)
não houve nenhum prejuízo ao Erário, posto que as informações foram
prestadas para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte realizado;
(vi)
a multa no valor aplicado é desproporcional; e
(vii)
no caso concreto tem aplicação o instituto da denúncia espontânea
aduaneira.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar: Vício formal do Auto de Infração - Nulidade
Não se sustenta a alegação de nulidade do Auto de Infração em
decorrência de a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não
foi realizada de forma clara e completa, com ofensa ao art. 10 do Decreto
70.235/1972 e inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal
Os fatos estão bem descritos no Auto de Infração pelo Sr. Agente Fiscal,
e enquadrados no art. 107, inc. IV, alínea “e” do DL 37/1966, e
devidamente comprovadas com documentos.
Dispõe o Auto de Infração (Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal)
o contribuinte deixou de prestar informação no sistema informatizado
Siscomex MANTRA sobre operações que executou na forma e prazo
estabelecidos pela RFB. As cargas objeto dos conhecimentos de
transporte de carga com suas respectivas datas de chegada, vôos, Termos
de Entrada e quantidade de volumes, foram transportadas por empresa
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723901/2013-01

transportadora nacional habilitada, autorizada no Siscomex Trânsito, pelo
importador ou pelo consignatário indicado no conhecimento, para o
aeroporto internacional do Galeão e foram informados no Sistema
Siscomex-Mantra após duas horas do registro da chegada do respectivo
veículo transportador no referido aeroporto, gerando a indisponibilidade
24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme
telas do Siscomex-Mantra.
Compreendo que no caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao
amplo exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos
retratados no Auto de Infração, pois ali estão descritos, de forma clara e
precisa, estando evidenciado na situação tratada, repita-se, que não houve
nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso
com alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento
de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento, com condições de
elaborar as peças impugnatória e recursal.
Assim, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.
- Mérito: Da não caracterização da infração imposta
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o
Auto de Infração combatido traz a descrição da ocorrência, que as
informações sobre carga foram prestadas intempestivamente, muito além
do limite de 2 (duas) horas previsto no item II do § 3o, da IN SRF no
102/94, o que gerou a indisponibilidade 24, conforme extrato do
Siscomex- Mantra Importação.
Compreendo que no caso específico, as situações narradas no Auto de
Infração e transcritas no tópico precedente demonstram que se tratam
efetivamente do atraso na prestação de informações.
A Recorrente sequer se defende sobre eventual impropriedade das datas e
horários mencionados no Auto de Infração caracterizadores do
cometimento das violações aos prazos para prestação das informações, o
que demonstra concordar com os dados ali constantes, sendo, portanto,
incontroversa tal questão.
O art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas
transportadas sob controle aduaneiro:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.” (nosso destaque)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723901/2013-01

Por sua vez o art. 107, inc. IV, alínea “e” estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”
Os
dispositivos
mencionados
são
incontroversos
acerca
da
responsabilidade, tanto da empresa de transporte internacional como do
agente de carga, pela prestação de informações sobre a carga.
Veja-se, também, o que dispõe a Instrução Normativa RFB no 102/1994,
vigente à época dos fatos:
“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em
trânsito pelo território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por
base os procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II
-
transportadores,
desconsolidadores
de
carga,
depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas,
através de seus representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
(...)
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada
junto à unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à
carga previamente informada;
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.” (nossos destaques)
Deve ser acrescentado que através da Notícia Siscomex no 36, de
28/05/2003, o Coordenador Geral da COANA regulou a questão do perfil
Siscomex do agente desconsolidador de carga. Senão vejamos:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723901/2013-01

“AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA
"TENDO EM VISTA O ART. 30 § 2o DO DECRETO 4543, DE DEZEMBRO
DE 2002, NOVO REGULAMENTO ADUANEIRO, ESCLARECEMOS QUE
O PERFIL MAN-AGENTE DO SISCOMEX PODE SER ATRIBUIDO AOS
AGENTES DESCONSOLIDADORES DE CARGA, NOS TERMOS DO ALTO
DECLARATORIO EXECUTIVO COANA No21, DE 16 DE ABRIL DE 2003."
Nova orientação foi disciplinada através da Notícia Siscomex no 05, de
02/02/2006:
“MANTRA-INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA É
OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA CONSIGNADO NO MAWB
PRESTAR
INFORMAÇÕES
NO
MANTRA
(FUNÇÃO
MAN2-DES)
QUANTO AOS RESPECTIVOS HAWB (DEC 4543/02, ART. 30, §
2o).ORIENTAMOS OS AGENTES DE CARGA QUE AINDA NÃO
POSSUAM O PERFIL MAN-AGENTE, DO SISTEMA SISCOMEX, A
PROVIDENCIAREM-NO JUNTO ÀS UNIDADES DA SRF.”
Resta concluir que são infundadas as alegações de que as informações e o
acesso ao sistema MANTRA são privativas do transportador.
A questão sobre a possibilidade de responsabilização do agente de cargas
é pacífica no CARF, consoante precedentes a seguir reproduzidos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
(...)
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a
carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder
pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a
carga transportada por ele cometida. (...)” (Processo no 11128.002899/2010-65;
Acórdão no 3003-000.861; Relator Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão
de 23/01/2020)
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 08/07/2011
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente desconsolidador que, na condição de interveniente do comércio
exterior, comete a infração por atraso na prestação de informações sobre a
desconsolidação da carga, responde pela multa sancionadora correspondente.”
(Processo no 10907.722564/2013-70; Acórdão no 3002-000.647; Relator
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves; sessão de 20/03/2019)
Em sendo descumprido o prazo para a prestação de informações em
relação aos conhecimentos e manifestos eletrônicos é de se aplicar a
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723901/2013-01

penalidade prevista. O CARF possui entendimento uníssono no sentido
de que a prestação intempestiva de informações implica na aplicação de
multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Neste sentido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e”” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de
descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.”
(Processo no 11050.721103/2011-07; Acórdão no 3001-001.755; Relator
Conselheiro Marcos Roberto da Silva; sessão de 11/02/2021)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
(...)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66. (...)” (Processo no
10909.722967/2016-41; Acórdão no 3002-001.066; Relatora Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 13/02/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DIREITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal. (...)” (Processo no 10283.002809/2011-61;
Acórdão no 3003-000.868; Relator Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão
de 23/01/2020)
Ademais, tem-se que a Recorrente é um agente desconsolidador de carga,
o que atrai a sua responsabilidade pelo descumprimento de prestação de
informações tempestivas, matéria esta definida pela Súmula no 187 do
CARF, a qual possui o teor adiante:
“Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.”
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723901/2013-01

Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no
37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula
CARF no 187.” (Processo no 11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955;
Relatora Conselheira Lara Moura Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Neste contexto é de se negar provimento na matéria.

- Mérito: Da denúncia espontânea aduaneira
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória de modo tempestivo.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no
126, de aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme
precedentes a seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723901/2013-01

Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela
qual nega-se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Mérito: Argumento de ordem constitucional
Em relação ao argumento de índole constitucional tecido pela Recorrente
(multa desproporcional), tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2,
a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado,
maiores digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.

CONCLUSÃO
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723901/2013-01

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital